Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712262-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE FERREIRA DE LACERDA OLIVEIRA AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAAC ALVES DE LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de MAGAZINE LUIZA S.A. Na origem, o autor requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, o juízo a quo indeferiu ao argumento de que o recolhimento das custas finais a que foi condenado na demanda idêntica proposta anteriormente implicou preclusão lógica. Em suas razões (ID 34569096), o agravante sustenta que: 1) não tem renda própria, por ser menor; 2) sua representante legal e genitora está desempregada e não tem condições de arcar com as despesas processuais. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo e a reforma da decisão, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que foi proferida sentença, em 05/05/2022, com o seguinte teor: “Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ISAAC ALVES DE LACERDA, menor impúbere, representado por sua genitora, Sra. Viviane Ferreira de Lacerda Oliveira, em desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A, sob o procedimento comum. Antes do recebimento da petição inicial, constatou-se notícia da celebração de acordo extrajudicial (trecho transcrito no ID 122267883) entre as partes litigantes. Sobreveio manifestação da parte requerida, inclusive acompanhada de comprovante de pagamento de valor a título de acordo (ID 123285205). Em ID 123694045 a parte autora reconheceu o adimplemento da avença, pelo que não mais subsiste interesse no prosseguimento do feito. DECIDO de forma concisa. Em detida análise dos autos, se verifica que antes mesmo da admissibilidade da petição inicial, houve a celebração do acordo extrajudicial do autor com a parte demandada. Nesse diapasão, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual do requerente, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: (...). Como o acordo foi entabulado antes do recebimento da petição inicial, não tendo havido a efetiva citação da parte ré, se conclui pela perda superveniente do interesse processual da parte autora. Isso posto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI (perda superveniente do interesse processual), do Código de Processo Civil. Em face da extinção initio litis e porque não houve a produção de atos processuais relevantes e aptos a ensejar custos judiciais, isento a parte requerente do recolhimento das custas processuais. Sem condenação em honorários de advogado. Oficie-se o Douto Relator do AGI noticiando a extinção do feito em face da perda superveniente do interesse processual (acordo firmado pelas partes), sem a incidência de custas. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se". O autor, ora agravante, foi dispensado do pagamento das custas iniciais, além do que, não houve condenação em honorários advocatícios. Assim, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator